Tribunal: TJBA
Processo: 8175732-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175732-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AR MAX ELETRO-ELETRONICOS LTDA Advogado(s): VICTOR TANURI GORDILHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUTÁRIO. ICMS. ANTECIPAÇÃO PARCIAL. SIMPLES NACIONAL. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. AUSENTE A VIOLAÇAO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. A apelante, AR MAX ELETRO ELETRÔNICOS LTDA, insurge-se contra a sentença que julgou improcedente seus embargos à execução fiscal opostos contra o Estado da Bahia, na qual se discute a constitucionalidade da exigência de antecipação parcial do ICMS sem creditamento para empresas optantes pelo Simples Nacional, com base no art. 12-A da Lei estadual 7.014/1996. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se é constitucional a exigência de antecipação parcial do ICMS sem creditamento para empresas optantes pelo Simples Nacional, conforme previsto no art. 12-A da Lei estadual 7.014/1996. III. Razões de decidir: 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), reconheceu a constitucionalidade da antecipação tributária sem substituição, desde que prevista em lei, não havendo óbice à sua exigência para empresas optantes pelo Simples Nacional. 4. No RE 970.821/RS (Tema 517), o STF assentou a constitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS de empresas optantes pelo Simples Nacional, afastando a tese de violação ao princípio da não cumulatividade. 5. A constitucionalidade do art. 12-A da Lei estadual 7.014/1996 foi confirmada pelo STF na ADI 3.426/BA, não havendo qualquer inconstitucionalidade na exigência de antecipação parcial do ICMS para empresas optantes pelo Simples Nacional. IV. Dispositivo e tese: 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. É improvido recurso contra sentença de Embargos à Execução interposto sob o argumento da inconstitucionalidade da exigência de antecipação parcial do ICMS sem creditamento para empresas optantes pelo Simples Nacional, conforme previsto no art. 12-A da Lei Estadual 7.014/1996, porque a exação está de acordo com o julgamento da ADI 3.426/BA e os Temas 456 e 517 todos do STF." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8175732-69.2022.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante AR MAX ELETRO ELETRÔNICOS LTDA e Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, conforme relatório e voto. Sala das sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA